Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EX-COMPANHEIROS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. MORADIA DA FILHA DO EX-CASAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO VERIFICADO.
1. Sendo possível identificar a parcela do bem que cabe a cada parte, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, não é necessária a realização da partilha para o arbitramento dos aluguéis pela utilização exclusiva do imóvel por um dos ex-companheiros, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. (AgInt no AREsp 2174143 / SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
2. Todavia, imperioso destacar que as partes possuem uma filha, cuja guarda permanece compartilhada até então, convivendo com os dois genitores. Portanto, não é razoável estabelecer que a ex-companheira pague aluguel ao autor, uma vez que a filha do ex-casal reside no imóvel com a genitora, sendo dever de ambas as partes prover o direito à moradia à criança, não havendo uso exclusivo do bem pela ré, e tampouco enriquecimento ilícito.
3. Outrossim, restou evidenciada a vulnerabilidade da genitora, que está desempregada e declarou não ser proprietária de outro imóvel, o que reforça que a cobrança de aluguéis resultaria em prejuízo ao convívio da mãe com a criança.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Base de cálculo dos honorários advocatícios corrigida de ofício.